Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu ITAÚ UNIBANCO S.A em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de dívida, bem como para condená-lo ao pagamento de reparação por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente concorda que a inscrição foi indevida, todavia suscita preliminar de ausência de pretensão resistida em razão de suas diligências no intuído de baixar a dívida impugnada. No mérito, questiona a existência do dano moral, o quantum arbitrado e a data de incidência dos juros de mora.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48157886). Preparo regular (ID 48157887 a ID 48157888). Contrarrazões apresentadas (ID 8157889).

3. Inicialmente, não há que se falar em ausência de pretensão resistida, uma vez que a autora foi obrigada a ajuizar a presente ação para ter a declaração de inexistência do débito. Ademais, em que pesem as alegações de diligências para baixa da dívida, o banco não comprovou nos autos que informou a autora que a situação estava sendo analisada administrativamente. Ainda, é direito da autora o ajuizamento de ação para ter reparados os prejuízos causados a sua personalidade pelo tempo em que o seu nome ficou indevidamente negativado. Preliminar rejeitada.

4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, resta incontroverso que o nome da consumidora permaneceu indevidamente inscrito no órgão de proteção ao crédito, por período de mais de 7 meses, em face de dívida no valor de R$ 1.348,09 (ID 48156907 e ID 48157876), sendo pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa.

5. Quanto ao valor do dano, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.

6. De acordo com as diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

7. Não há que se alterar o termo inicial fixado na sentença quanto aos juros de mora. Isso porque se trata de relação extracontratual, devendo o seu termo inicial contar da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.